Tribunal: TJES
Processo: 5023056-04.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023056-04.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: LEONILDO PEREIRA DUTRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5023056-04.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO.

RECORRIDO:
LEONILDO PEREIRA DUTRA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
INÊS VELLO CORRÊA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTA DE ÁGUA. VAZAMENTO DE ÁGUA. CONSUMIDOR CONSERTOU E PROCUROU A RECORRENTE PARA REFATURAR O MÊS. RECORRENTE QUE ADMINISTRATIVAMENTE RECALCULOU FATURA. COBRANÇAS POSTERIORES AO CONSERTO ACIMA DA MÉDIA. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por LEONILDO PEREIRA DUTRA em face de

COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO.

Em síntese, narra a parte autora que em setembro de 2021 verificou excesso de consumo com a chegada de duas contas com valores desproporcionais, uma no valor de R$ 3.880,91 e outra no valor de R$ 1.132,44 totalizando de o valor de R$ 5.013,35 sendo somente no mês de setembro. Em vista disso, contratou um bombeiro hidráulico que confirmou que existia um vazamento na calçada do autor.

Ato contínuo, o requerente tentou resolver a situação com a requerida administrativamente. Assim, a fatura de outubro veio com o valor normal porém em novembro veio duas faturas com valores absurdos, uma no valor de R$8.216,11, e outra no valor de R$2.338,00. Atualmente, vem sendo cobrado indevidamente pela requerida por uma dívida no valor de R$28.161,41 (vinte oito mil cento e sessenta e um reais e quarenta e um centavos) referentes às contas dos meses de set/nov/dez 2021 e jan/fev/mar 2022.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]

Por todo o exposto, EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse processual, quanto aos pedidos de exclusão da instalação sob nº 0063983-4 e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para declarar inexistente o débito no valor de 28.161,41 (vinte oito mil cento e sessenta e um reais e quarenta e um centavos) referentes as contas dos meses de set/nov/dez 2021 e jan/fev/mar 2022, devendo o novo cálculo ser refeito, apresentando como fora possível chegar no valor final.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONFIRMO a liminar deferida no ID 17908459.

Irresignada com a sentença, a requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando que o juízo de piso não analisou as provas trazidas aos autos, uma vez que o vazamento ocorreu na parte interna do imóvel, portanto, o valor devido é de responsabilidade exclusiva do recorrido. Assim, requer a reforma da sentença para seja julgado totalmente improcedente a exordial.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Pois bem, em análise aos autos se verifica que a sentença enfrentou o argumento de que o vazamento ocorreu dentro do imóvel do autor, vejamos:

Inicialmente, como tal alegação é fato de controvérsia, verifico pelas fotos acostadas aos autos – ID 17821337 que o vazamento ocorreu na parte interna do encanamento; ainda que próximo ao hidrômetro, o vazamento estava no interior do imóvel, tanto é que foi registrado o volume de água que ingressou na unidade consumidora.

De fato, não há elemento carreado aos autos a comprovar que o vazamento interno tenha qualquer correlação com falha de serviço. Ademais, o próprio vazamento interno por si só já é fato bastante para ocasionar apontamento de elevação de consumo.

Registro que o vazamento interno, como no presente caso, é de responsabilidade do consumidor, porém a requerida oportuniza ao usuário pleitear a revisão de fatura nessa situação, conforme se verifica do site da requerida e da resposta apresentada pela empresa na reclamação feita pelo autor naquele órgão.

Dessa forma, não há o que se falar em sentença sem fundamento.

Ademais, observa-se que o juízo singular reconheceu a existência do débito. No entanto, entendeu que o cálculo realizado pela recorrente não está de acordo com as médias presentes nos documentos anexos (IDs. 6051580; 6051656). Tal fato decorre da política administrativa da concessionária, que autoriza a realização de novos cálculos quando há vazamento interno e o consumidor providencia a busca e a reparação dele.

Por conseguinte, tendo em vista os valores presentes no histórico de consumo e de que o recorrido procedeu com o disposto na Carta de Serviço ao Cidadão
, entendo que a decisão do juízo singular está correta.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, na forma do art. 85, §3º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)